Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701306-43.2018.8.07.0007 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISAURA ALVES PINTO AGRAVADO: MACHSTART INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo ESPÓLIO DE ISAURA ALVES PINTO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o precedente invocado na decisão recorrida não se amolda à situação dos autos; que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, e que não há deficiência na fundamentação de seu apelo, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ e 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033